Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-53.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800448-53.2024.8.14.0059

APELANTE: MOISES QUEIROZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIDO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de provas suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório; ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços); iii) a redução da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório disponível nos autos é apto e idôneo à demonstração da materialidade e da autoria do crime narrado na denúncia.

4. Depoimento prestados pelos Policiais Militares uníssono no sentido que o réu, ao ser avistado pela guarnição policial, tentou se livrar, sem êxito, da substância entorpecente, tratando-se, aproximadamente, de 25g (vinte e cinco) gramas de “cocaína”, conforme positivado pelo Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos.

5. O depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito, como ocorre na hipótese. Precedentes.

6. Verificando que o ora apelante foi preso novamente pela prática de delito da mesma natureza, enquanto gozava de benefício penal concedido nos autos de ação penal diversa, não restam preenchidos, cumulativamente, os requisitos do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estando evidenciada sua dedicação à prática de atividades criminosas, razão pela qual entendo justificado o indeferimento da minorante do tráfico privilegiado.

7. No tocante à pena de multa, trata-se de preceito secundário da norma penal incriminadora, que não pode ser afastado. Além disso, o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal, já levando em consideração a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. 2. A habitualidade do réu em condutas assemelhadas, a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a circunstâncias concretas do delito, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, demonstrando envolvimento do agente em atividades criminosas. Precedentes.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., j. 10/03/2025; TJ/MS, AC nº 0923592-35.2023.8.12.0001, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., j. 21/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR 2022/0362997-9, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 873.704/SP 2023/0434719-3, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Moisés Queiroz da Silva
, por intermédio de advogado (a) particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 22585529, em síntese, que no dia
28 de março de 2024
, por volta das 15h00min, em via pública, no município de
Soure/PA
, o ora apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo
01 (uma) porção grande
de substância entorpecente semelhante a
“cocaína”
, bem como por se opor, mediante ameaça, a execução dos atos legais de fiscalização da guarnição da Polícia Militar.

Noticiou que, em seu depoimento, os Policiais Militares
Vitor Augusto Ataíde Costa
,
Idalino da Silva Alcantara Júnior
e
Silvo Barbosa Lima
, relatara que, no dia e hora acima citados, receberam informações, via telefone funcional, que o ora apelante estava portando substância entorpecente consigo e que iria comercializar tais drogas em
Soure/PA
, pois se encontrava atravessando, via embarcação, de
Salvaterra/PA
para
Soure/PA
.

Em posse das informações, a guarnição policial foi acionada para localizar o ora apelante, o qual, ao avistar a guarnição, tentou se evadir do local, bem como tentou se desvencilhar da porção de substância entorpecente e do seu aparelho celular, lançando-os nos rio.

Em seguida, os Policiais Militares conseguiram resgatar a porção grande de substância entorpecente análoga à “cocaína”, pesando, aproximadamente, 25g (vinte e cinco) gramas.

Assim, foi dada a voz de prisão ao denunciado e este apresentou resistência à sua detenção, sendo utilizado uso progressivo da força para contê-lo, bem como o uso da algema para resguardar a sua própria integridade física e a da guarnição.

Ressaltou que o ora apelante é costumaz na comercialização de substâncias entorpecentes, conforme demonstrado nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 0801590-29.2023.8.14.0059, que aponta como requeridos o ora apelante e sua irmã Marcela Queiroz da Silva, porém, durante o cumprimento da cautelar, a outra irmã, Marluce Queiroz da Silva, foi presa em flagrante por ter em depósito um volume grande de substância entorpecente analogada à “óxi”, além de 19 (dezenove) petecas da mesma substância ilícita.

Destacou que as investigações evidenciaram que o ora apelante, juntamente com suas irmãs Marcela e Marluce tomaram a frente da comercialização de drogas a partir do momento em que seu irmão Marcelo Queiroz da Silva foi preso, nos autos de outra ação criminal, cabendo aos seus familiares a continuidade da empreitada criminosa.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 329,
caput
, do Código Penal
.

A
peça acusatória
foi
oferecida
em
04 de abril de 2024
, e
recebida
em
05 de abril de 2024
, ID 22585532.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em 16 de agosto de 2024, ID 22585582.

A combatente defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
em
20 de agosto de 2024
, ID 22585587.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
21 de agosto de 2024
, ID 22585590.

Recurso de Apelação recebido
pelo juízo em
22 de agosto de 2024
, ID 22585591.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22585599, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, e sua
aplicação
na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, com a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
.

Por derradeiro, demandou a
reforma
da
pena de multa
aplicada, em razão da
hipossuficiência econômica
do réu.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22585603, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24523001, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recuso, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Moisés Queiroz da Silva
, por intermédio de advogado (a) particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22585599, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, e sua
aplicação
na
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, com a consequente
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
.

Por derradeiro, demandou a
reforma
da
pena de multa
aplicada, em razão da
hipossuficiência econômica
do réu.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, para a sua configuração, não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito)
verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. (...).
(STJ - REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Relator (a): Ministra DANIELA TEIXEIRA, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN 06/01/2025). Grifei

No caso, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista na norma legal, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). 2.
MATERIALIDADE
: In casu, a materialidade do delito restou demonstrada por meio do
laudo toxicológico provisório e definitivo
(ID 116686967), com a conclusão de que o produto encontrado na posse do acusado se trata de
25,3 gramas de cocaína
. Assim, não restam dúvidas de que se trata de substância entorpecente e mais, de que se trata de tráfico de entorpecentes, face o histórico criminoso do acusado. 3.
AUTORIA
:
A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...). Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, vis
lumbro concordância nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação
,
sem qualquer contradição nos relatos colhidos
.
Vejo que os fatos foram narrados de forma clara e precisa
,
descrevendo a sequência dos atos e a conduta do réu
,
sem que haja qualquer divergência que macule o teor dos depoimentos prestados ou os torne suspeitos
. Assim, considero que os depoimentos das testemunhas foram firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao réu, não havendo, portanto, como serem rechaçados ou mesmo desconsiderados.
Ainda que não requerido pela defesa
,
de ofício
,
afasto a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas que incrimina a conduta de quem adquirir
,
guardar
,
tiver em depósito
,
transportar ou trouxer consigo
,
para consumo pessoal
,
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas
,
com base na quantidade e tipo de droga encontrada (cocaína) em poder do acusado
,
aliada ao seu envolvimento anterior com drogas
,
a evidenciar que não se trata de usuário
,
mas sim de traficante
.
O acusado foi preso em flagrante também pela posse de entorpecentes para fins de tráfico no ano de 2023 nos autos de nº 0800805-67.2023.8.14.0059 e colocado em liberdade mediante cautelares diversas da prisão na audiência de custódia
,
sendo novamente preso em meados de 2024 pelo mesmo delito
.
Pelas mesmas razões já citadas acima é que rechaço a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei 11.343/2006
,
eis que o acusado se dedica às atividades criminosas
,
não preenchendo
,
portanto
,
os requisitos exigidos para o reconhecimento do privilégio
. 3 – DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na
DENÚNCIA
, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
CONDENAR
o réu
MOISÉS QUEIROZ DA SILVA
, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no
artigo 387 do Código de Processo Penal
. (...).”
ID 22585582.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a
materialidade do crime
está consubstanciada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00080/2024.100128-9
, ID 22585343, em especial
Boletim de Ocorrência Policial nº 00080/2024.100540-7
, ID 22585343, pág. 04, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 22585343, pág. 15, o
Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente
, ID 22585343, pág. 16, e o
Laudo nº 2024.01.001898-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
, ID 22585572, o qual atestou que o material entorpecente apreendido tratava-se de: “
01 (um) saco plástico transparente
amarrado por um nó em sua extremidade feito do próprio material e contendo em seu interior
substância petrificada
de
coloração esbranquiçada
que após pesagem obteve-se um
peso total
de
25,3g (vinte e cinco gramas e três decigramas
(...)”
, positivado para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
“cocaína”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial o relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção do ora apelante em flagrante delito, os quais foram uníssonos em afirmar a descoberta do entorpecente em sua residência, embalado e preparado de modo característico à sua mercancia ilícita.

Conforme consta da decisão condenatória, o Policial Militar
Silvio Barbosa Lima
, em juízo, rememorou:

“(...).
a denúncia que houve foi de que o cidadão estava atravessando na rabeta com drogas
; a viatura estava próxima e fomos para o posto da rabeta;
quando a rabeta atracou
,
todo mundo desceu e o acusado ficou, o único que ficou na rabeta e com as vestes com as mesmas características com as que foram repassadas
;
quando a guarnição entrou na rabeta ele se mostrou muito nervoso
,
falamos que íamos fazer a abordagem nele
,
ele perguntou porquê
,
que ele não tinha feito nada e começou a se agitar e rapidamente tirou um objeto do bolso e

jogou na água
,
só não afundou porque estava muito enrolado em saco plástico
,
só não afundou porque estava bem embrulhado e acabou boiando no rio
;
pegamos o objeto e ele conseguiu se desvencilhar e jogou o celular na água
;
ele foi conduzido na delegacia e apresentado com o material
;
esse embrulho estava no bolso de trás dele
; não tenho como descrever tamanho e peso,
mas se tratava de um pó branco semelhante a cocaína
; a denúncia geralmente é repassada ao 8º batalhão via telefone interativo e depois é repassada às viaturas;
na verdade a denúncia só repassava assim que um cidadão com as vestes que ele estava
,
que estava atravessando de rabeta
; chegou a primeira rabeta e não tinha ninguém com as mesmas características; depois veio a segunda rabeta e desceu todo mundo e ficou apenas ele e uma motocicleta na rabeta;
como ele tinha as mesmas características que foram repassadas fomos fazer a abordagem
;
não foi citado o nome dele
,
somente as características
; eu mesmo nunca tinha feito a abordagem dele e os demais policiais da minha guarnição também não, ninguém o conhecia ou tinha feito abordagem; não conheço esses familiares dele;
ele estava atravessando de Salvaterra para Soure
; não recordo quantos policiais tinham ao todo, mas na minha guarnição que foi a que desceu pra fazer a abordagem dele nós éramos três; a gente sempre pede apoio de outras viaturas porque nunca sabe o que vai acontecer;
quando ele jogou o objeto na água e viu que não afundou e que nós pegamos
,
ele ficou agitado e acredito que na hora da imobilização ele tenha se lesionado na embarcação
; como a guarnição era proporcional, três policiais contra um acusado, foi feito apenas a imobilização dele, que algumas pessoas confundem com estrangulamento;
ele tentou meio que jogar na água bem do lado da embarcação pra que ninguém percebesse que ele tinha arriado algo na água
;
quando a gente viu que ele arremessou algo na água a gente olhou o embrulho estava bem ao lado da embarcação
;
a droga era em pó.
(...).”
ID 22585582, trecho extraído da sentença.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, o Policial Militar
Idalino da Silva Alcântara Júnior
, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, declarou:

“(...).
que houve a ligação de que teria um cidadão de nome Moisés atravessando de rabeta de Salvaterra para Soure conduzindo entorpecente
,
deram as características das roupas e da moto dele
;
nós fomos pro porto das rabetas e logo vinha chegando uma rabeta
;
então a gente desceu em direção a rabeta e nesse momento ele largou a moto e sentou próximo ao motor da rabeta e largou um volume e o celular dele
;
o volume ficou boiando
;
eu peguei o volume e lá na delegacia foi aberto o volume e constatado que era entorpecente
; ele apenas sentou e ficou sentado;
ele arremessou o celular e o embrulho no rio
;
o embrulho boiou
;
quando eu pegue o volume ele começou a gritar “estão forjando, estão forjando”
,
ele queria se jogar na água porque ele viu que tinha perdido
,
aí fomos imobilizar ele porque ele ficou forcejando muito
; deve ter machucado ele nisso; eu não conhecia ele; lá na delegacia que foram falar que tinham outros parentes dele envolvidos com droga; na hora lá só tinham os rabeteiros que ficaram segurando a rabeta;
o tenente Ataíde que recebeu a denúncia
; a esposa do Moisés não estava lá na hora;
a droga encontrada era tipo uma pedra
;
ele sentou na rabeta
,
e tirou a droga do bolso e jogou na água
;
fui eu quem peguei a droga da água
;
não lembro a quantidade da droga
,
mas foi pesada lá na delegacia
;
ele tirou também com a mão o celular do bolso e jogou
;
quando eu peguei a droga
,
ele começou a gritar e forcejar com ele e esse militar que forcejou com ele
; não tinha um outro amigo com ele na rabeta;
na rabeta só tinha ele e o rabeteiro
;
ele estava segurando a moto e quando nos avistou
,
largou a moto e foi sentar e jogar a droga
. (...).”
ID 22585582, trecho extraído da sentença.
Grifei

Não obstante, o Policial Militar
Vitor Augusto Ataíde Costa
, em seu depoimento em juízo, esclareceu:

“(...). que nesse dia, eu estava de oficial de dia, comandando o policiamento,
e eu recebi uma informação
,
via telefone funcional
,
de que um indivíduo suspeito
,
que já é conhecido pela Polícia Militar de Soure
,
estava atravessando na rabeta de Salvaterra para Soure e que ele iria atravessar
;
a gente ficou aguardando ele chegar
;
ao avistar a guarnição
,
ele tentou se evadir
,
tentou se desvencilhar da substância entorpecente que ele carregava
,
inclusive do celular também
,
mas não obteve êxito
,
a gente conseguiu fazer a abordagem
,
busca pessoal
,
e com ele a gente localizou 25 gramas de substância entorpecente semelhante à cocaína
; aí, no ato, a gente efetuou a prisão em flagrante; quando a gente recebeu a informação,
a gente já tinha o nome dele
,
ele é bem conhecido da Polícia Militar de Soure
,
inclusive o próprio irmão dele também atua na prática de tráfico de entorpecente
,
e ele também já é bem conhecido da Polícia
; então,
assim que a gente recebeu a informação
,
a gente já se deslocou para o local para aguarda-lo chegar no porto da Rabeta
;
aí quando ele avistou as guarnições
,
ele já tentou se desvencilhar
,
tentou se evadir, mas não obteve êxito
;
a gente fez a abordagem e identificou com ele a substância entorpecente
,
que estava em um saco transparente; a gente conseguiu pesar na delegacia
,
a quantidade em gramas era de 25 gramas de substância cocaína
. (...).”
ID 22585582, trecho extraído da sentença.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“trazer consigo”
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos. Os depoimentos dos policiais são consistentes e corroborados por outras provas
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025).
Grifei

Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. (...).
1. (...). 3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolvição
. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.974.178, Relator (a): Desembargadora LEILA ARLANCH, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2025, Publicado no DJe: 17/03/2025).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas em posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o
depoimento prestado por policial
é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

(...).
Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a): Desembargadora ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...).

–
O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0923592-35.2023.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a):

Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 21/02/2025, Publicado em: 25/02/2025).
Grifei

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares da norma, pois fora flagrando
trazendo consigo
substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em comento
não merece agasalho
, consoante será demonstrado.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o
crime de tráfico de entorpecentes
e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser
reduzidas
de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, desde que o agente preencha
cumulativamente
os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade
;
b) bons antecedentes
;
c) não se dedique à prática de atividades criminosas
e;
d) não integre organização criminosa
.

O instituto do
tráfico privilegiado
foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o
“traficante”
eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O jurista
Guilherme de Souza Nucci
afirma,
in verbis
: “trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 2012. p. 439).

Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro “Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”, definem,
in verbis
:
“é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais.”

No caso em comento, ao
negar
ao ora apelante o
benefício
do
tráfico privilegiado
, o juízo singular assim se pronunciou,
in verbis
:
“O acusado foi preso em flagrante também pela posse de entorpecentes para fins de tráfico no ano de 2023 nos autos nº 0800805-67.2023.8.14.0059 e colocado em liberdade mediante cautelares diversas da prisão na audiência de custódia, sendo novamente preso em meados de 2024 pelo mesmo delito. Pelas mesmas razões já citadas acima é que rechaço a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que o acusado se dedica às atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para o reconhecimento do privilégio. (...).”
ID 22585582

Desta forma, verificando que o ora apelante foi
preso novamente
pela prática de delito da
mesma natureza
, enquanto
gozava
de
benefício penal
concedido nos autos de ação penal diversa, não restam preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
§4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, estando evidenciada sua
dedicação à prática de atividades criminosas
, razão pela qual entendo justificado o
indeferimento
da minorante ora debatida.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUTORA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006 APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FINAL DO APENADO NÃO ALTERADA. TRIBUNAL A QUO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE, INCLUSIVE, LEGITIMARIAM O AFASTAMENTO DA MINORANTE SE TIVESSE HAVIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO NESSE SENTIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). –
A Corte recursal consignou haver provas de que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, de modo que um dos requisitos negativos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, nem mesmo teria sido cumprido, só não tendo a redutora sido afastada em segunda instância por ausência de recurso da acusação nesse sentido
. –
A conclusão de que o agravante se dedicava ao crime está fundada em dados concretos, notadamente, no fato de que foi preso em flagrante delito, quando recentemente havia conquistado a liberdade provisória em processo em andamento, no qual respondia pela suposta prática do crime de furto qualificado
. Essa razão, que seria bastante para o mais de afastar de todo a aplicação da causa de diminuição da pena, serve para o menos de modular a fração da redutora. – Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 621.593/SC 2020/0282555-9, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 01/12/2020, DJe de 07/12/2020).
Grifei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE ABORDADO NA VIA PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
No caso, a Corte Estadual afastou a incidência da minorante, por entender que a habitualidade delitiva do réu ficou comprovada, notadamente porque, além da apreensão de drogas variadas e o fato de ter sido preso quando estava em liberdade provisória por outro processo, com ele fora encontrada uma caderneta com a contabilidade do tráfico
. 5.
Assentado pela instância antecedente, soberana na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o recorrente é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas
- enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que não é possível nesta sede especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.246.706/PR 2022/0362997-9, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 14/02/2023, DJe de 17/02/2023).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a habitualidade do réu em condutas assemelhadas, a quantidade e a variedade de drogas, aliadas a circunstâncias concretas do delito, são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, demonstrando envolvimento do agente em atividades criminosas
. 4. A reavaliação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a negativa do redutor demandaria revolvimento de provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 873.704/SP 2023/0434719-3, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 05/03/2025, DJEN de 11/03/2025).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAÇÃO, AINDA QUE EVENTUAL, A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.
I –
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de 11.343/06, se os elementos dos autos evidenciam que a ré se dedicava às atividades ilícitas e integrava, ainda que eventualmente, organização criminosa
. II – Recurso desprovido.
(TJ/ MS – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0006249-87.2019.8.12.0002 – Dourados, Relator (a): Desembargador
Emerson Cafure,
1ª – Primeira Seção Criminal, Julgado em: 01/03/2025, Publicado em: 10/03/2025).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito defensivo ora analisado.

No tocante à
pena de multa
, trata-se de preceito secundário da norma penal incriminadora, que não pode ser afastado. Além disso, o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal, já levando em consideração a condição econômica do réu.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Recurso de Apelação

Penal
interposto em favor de
Moisés Queiroz da Silva
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025